Tribunal: TJDFT
Processo: 0715180-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ERRO SUBSTANCIAL - NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - RESTITUIÇÃO IMEDIATA - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça com base nos documentos de ID Num. 24655190.
2. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor (art. 6o, III, CDC).
3. No presente caso, o autor narrou que firmou negócio para aquisição de veículo a ser pago em 72 parcelas e que, no ato da contratação foi informado de que se tratava de “autofinanciamento” e que o recebimento do bem se daria em até 6 meses da data da assinatura do contrato. Contudo, como tal promessa não se concretizou, ajuizou esta ação em que requer a rescisão contratual bem como o ressarcimento imediato dos valores pagos até então, R$ 4.682,23.
4. A análise das provas dos autos revela que o autor celebrou contrato de participação em grupo de consórcio em novembro de 2019, conforme Ficha de Adesão – pessoa física de ID Num. 24654949 - Pág. 2, onde consta expressamente: “[...] Através do presente instrumento formalizo minha adesão ao grupo de consórcio indicado acima (“Dados do Grupo”). Declaro que tive conhecimento prévio do Contrato de Adesão que disciplina a presente contratação [...].” Mais adiante, o mesmo documento encerra: “[...] Estou ciente que a utilização do crédito está sujeita à contemplação e análise de crédito [...]”.
5. Ademais, nos termos e condições do contrato (ID Num. 24654950 - Pág. 17), consta expressamente que “[...] A contemplação será feita exclusivamente por sorteio ou lance, nas Assembleias de Contemplação [...]”.
6. No que tange à prova testemunhal, esta igualmente não socorre ao autor, posto que o Sr. Wander sequer esteve presente no ato da contratação do negócio, onde, supostamente, a promessa de recebimento do veículo dentro de 6 meses teria sido feita.
7. O direito à informação é cláusula aberta que e deve ser interpretada de acordo com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do consumidor, considerada, inclusive, a sua vulnerabilidade técnica e econômica.
8. O modelo de negócio de consórcio para a aquisição de veículos não se constitui nenhuma novidade, utilizado que é no mercado de consumo brasileiro há décadas. Assim, caberia ao consumidor a demonstração de que o negócio celebrado fugiu ao modelo normalmente adotado, o que não se deu no caso em exame.
9. Dessa forma, verificada a existência de informação clara e coerente acerca das regras pertinentes ao contrato de consórcio, principalmente no que tange a forma de contemplação, não há que se falar em afronta a direito do consumidor.
10. Destarte, a manutenção da sentença de improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.